Tribunal: TJBA
Processo: 8003053-29.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003053-29.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS

APELADO: JOSENILDE ROMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE TANCREDO NEVES
. PROGRESSÃO
FUNCIONAL
.
PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS
OBJETIVOS
PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 016
/2007
. PAGAMENTO DEVIDO
.
SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DO §4º, INCISO II, DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
PROVIDO.

1.
Insurge-se o Apelante contra a sentença que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada pela Apelada, para reconhecer o seu direito à progressão funcional.

2.
Restou comprovado nos autos que a Apelada atendeu às exigências legais para a obtenção da progressão funcional, preenchendo os critérios determinados nos arts. 9 e 10 da Lei Complementar Municipal nº 016/2017, que reestrutura, atualiza e estabelece normas no Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira – PCVC da Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves, e dá outras providências.

3.

De fato, a servidora demonstrou que ocupa o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, com requisito mínimo de alfabetizado, e concluiu a 8ª série do Ensino Fundamental, fazendo jus, portanto, à progressão para o nível II.

4.
Ao revés, o Município de Presidente Tancredo Neves não fez prova da efetivação do pagamento na classe perseguida pela servidora ou, tampouco, da existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo dos direitos pleiteados.

5.
Repise-se que o parágrafo 2º do art. 10 da Lei Municipal nº 016/2007 é claro ao estabelecer que a passagem do servidor de um nível para outro imediatamente superior se dará de forma automática, tendo ele atendido ao requisito exigido.

6.
A flagrante inércia do ente municipal em adotar as providências necessárias para realização do processo de progressão funcional de seus servidores não deve prejudicar a Apelada, eis que a Administração Pública não pode se valer da própria torpeza e desídia como base jurídica para eximir-se do cumprimento da obrigação legal.

7.
De outro modo, tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos § 4º, inciso II do art. 85 do CPC.

8
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8003053-29.2022.8.05.0271
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

e, como apelada,
JOSENILDE ROMA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA